Tribunal: STF
Processo: AI 696994
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Inviável o agravo de instrumento no qual não são
   impugnados todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
   recurso extraordinário.
2. Reajuste de servidores municipais.
   Lei municipal n. 12.397/97. Impossibilidade da análise prévia da
   legislação local. Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.